Tribunal: STF
Processo: AI 431357
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE
DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A DEMANDA
COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
ARTS. 5º, incisos II, XXXV, LIV E LV, E 93, inciso IX, DA MAGNA
CARTA.
Ofensa à Carta da República, se existente, dar-se-ia de
forma claramente reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da
 via extraordinária. Ademais, encontra-se o acórdão suficientemente
fundamentado, tendo sido conferida à parte prestação jurisdicional
adequada, embora em sentido contrário aos seus interesses.
Agravo
desprovido.